Tribunal: TJBA
Processo: 0302669-63.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0302669-63.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALAIDE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, LARISSA DE CERQUEIRA CONCEICAO MOTTA LIMA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Município de Juazeiro e o Estado da Bahia a viabilizarem a realização de procedimento cirúrgico por paciente portador de catarata.
O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, mas deixou de condenar os entes públicos
ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, ponto sobre o qual repousa a insurgência recursal.

II
. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, no entanto, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

III. Sendo assim, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ e do TJBA, modifica-se parcialmente a sentença, apenas para condenar o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
0302669-63.2015.8.05.0146
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,
de e 2020.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA